Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724403-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANI LORHANI RIBEIRO BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712112-65.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 131790003 dos autos originários). Stephani Lorhani Ribeiro Brito informa que a ação originária foi proposta em decorrência da decisão que a considerou inapta na fase de avaliação médica do concurso para o cargo de Escrivão de Polícia Civil da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital n. 1, de 3 de dezembro de 2019, com o fim de declarar a nulidade da decisão, bem como incluí-la no rol dos candidatos considerados aptos para que participe das demais fases do concurso. Relata que se inscreveu para concorrer a uma das vagas reservadas a candidatos com deficiência. Narra que o item n. 13 do edital, que tratava dos exames biométricos e avaliação médica aos candidatos inscritos, foi objeto de diversas impugnações no que concerne à sua aplicação aos candidatos inscritos nas vagas reservadas à pessoa com deficiência. Acrescenta que estava convicta que as causas incapacitantes previstas no mencionado item não seriam aplicadas aos candidatos com deficiência, que possui diagnóstico de deficiência auditiva bilateral com surdez profunda em ouvido direito e perda auditiva neurossensorial de grau leve a esquerda (id 37583112, p. 5) e que solicitou atendimento especial para que lhe fosse autorizado o uso de prótese auditiva durante as etapas do certame. Afirma que foi aprovada na primeira fase do concurso e, ao ser convocada para avaliação biopsicossocial, a equipe multiprofissional concluiu pelo seu enquadramento como pessoa com deficiência e pela compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo nos termos do edital do certame. Diz que foi aprovada na segunda fase do concurso e foi convocada para a etapa de exames biomédicos e avaliação médica, em que foi considerada temporariamente inapta na avaliação médica com a solicitação de exames complementares pela junta médica. Destaca que, ao interpor recurso da decisão e apresentar os exames complementares, a junta médica indeferiu o recurso sob o argumento de que apresenta condição incapacitante amparada no item 13.10.2 do Edital. Defende que o motivo de sua desclassificação é sua deficiência auditiva, que foi considerada como compatível com as atribuições do cargo no exame biopsicossocial e a decisão foi amparada em item do edital que a banca informou que não se aplicaria aos candidatos inscritos nas vagas destinadas a pessoa com deficiência. Noticia que a totalidade de candidatos com deficiência foi eliminada no certame, o que evidencia conduta discriminatória. Alega que apresenta surdez profunda em ouvido direito e perda auditiva neurossensorial de grau leve a esquerda, e foi devidamente considerada apta a concorrer as vagas reservadas para os deficientes no concurso e que, de acordo com os laudos e exames médicos, tem um ótimo desempenho com o uso do aparelho auditivo na orelha esquerda e se comporta como normo-ouvinte a esquerda. Afirma que a audiometria realizada com aparelho de amplificação sonora individual concluiu que Stephani Lorhani Ribeiro Brito apresentou limiares compatíveis com audição normal e o teste de percepção de fala revelou o entendimento de cem por cento (100%) das sentenças. Sustenta que não há qualquer atividade do escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal que não possa realizar em virtude de sua deficiência e que sua deficiência é plenamente compatível com as atividades descritas em edital. Destaca que o Supremo Tribunal Federal afastou o entendimento de que os cargos da carreira de policial federal, e consequentemente da polícia civil, não se coadunam com nenhum tipo de deficiência. Ressalta que o parecer motivado e conclusivo da junta médica não informa qualquer das incompatibilidades listadas no item n. 13.7.3 do edital e, nesse sentido, se não há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, não deveria ter sido considerada inapta por exame médico por conta de deficiência que a capacitou para concorrer às vagas reservadas a pessoa com deficiência. Pontua que em todas as respostas às impugnações ao edital sobre a aplicação das causas incapacitantes aos candidatos inscritos como pessoa com deficiência, previstas no item n. 13, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e a Polícia Civil do Distrito Federal responderam de forma categórica que o item se aplica unicamente aos candidatos inscritos na ampla concorrência e reforçaram a submissão ao tratamento da legislação específica a essa condição. Menciona que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6476 declarou a inconstitucionalidade da submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. Salienta que os esclarecimentos prestados pela Administração Pública no curso do certame, assim como as respostas às impugnações ao edital possuem efeito aditivo e vinculante, na medida que acresce ao edital e vincula todos os concorrentes e a Administração Pública com fundamento no princípio da confiança e da boa-fé objetiva. Sustenta o perigo da demora ao argumento de que a próxima fase do certame ocorrerá entre os dias 5.8.2022 e 7.8.2022. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e ao Distrito Federal a inclusão de seu nome na lista de candidatos com deficiência aptos na avaliação médica, ainda que sub judice, na ordem correspondente à pontuação para uma das vagas de Escrivão da Polícia Civil, bem como a sua convocação para participar de todas as demais fases do concurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada com a anulação do ato administrativo que a considerou inapta na etapa de avaliação médica amparada no item n. 13.10.2 com a determinação de não aplicação do item do edital à Stephani Lorhani Ribeiro Brito conforme informado em resposta às impugnações do edital, com a manutenção da decisão da equipe multiprofissional. Requer, sucessivamente, a reforma da decisão agravada para conceder a antecipação parcial dos efeitos de tutela apenas para determinar a reserva da vaga no concurso até o trânsito em julgado da presente ação. O preparo recursal foi recolhido (id 37583118 e id 37430108). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3.12.2019. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Confira-se trecho da referida decisão naquilo que importa (id 131790003 dos autos originários): No caso dos autos, a autora afirma ter sido eliminada de forma irregular do certame deflagrado para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Na espécie, teria sido identificada condição incapacitante para o exercício do cargo. No que se refere às referidas condições o edital prevê o seguinte: 13 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 13.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova prática de digitação. [...] 13.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 13.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 13.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 13.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: 1) tumores malignos na área da cabeça e do pescoço; 2) alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo; 3) deformidades congênitas ou cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio funcional na área da cabeça e pescoço; 4) perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, unilateralmente ou bilateralmente; 5) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente; Da leitura dos dispositivos acima colacionados, depreende-se que a avaliação biométrica difere da avaliação médica. Infere-se que a avaliação biomédica se limita a aferir se o candidato pode continuar no certame, em especial no que se refere a sua adequação aos critérios estabelecidos. Com a avaliação médica, tem-se um aprofundamento da avaliação anteriormente realizada de maneira a ser possível compreender a real condição de saúde do candidato e eventual presença de condição incapacitante. No caso dos autos, a ponderação da Junta Médica foi externalizada da seguinte forma (ID no 131689243): A junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois apresenta anacusia (perda auditiva neurossensorial profunda) em orelha direita e perda auditiva leve em orelha esquerda e que esta é uma das condições incapacitantes previstas no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, subitem 13.10.2, alíneas 4) perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, unilateralmente o bilateralmente e 5) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 100 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente. Dr Vanéli Silva Martins CRM/DF 23794. Portanto, evidencia-se que a demandante possui deficiência que se enquadra nas hipóteses de condições incapacitantes trazidas pelo edital. Com efeito, nesse momento processual, de cognição sumária, não é possível, a partir dos elementos contidos nos autos, chegar à conclusão diversa daquela que fora exposta pela banca examinadora. Por certo, a análise feita na fase de avaliação biopsicossocial não implica, conclusivamente, na adequação da realidade experimentada pela demandante com as condições para o exercício do cargo público de escrivão de polícia. Certamente, como a instrução processual, será possível trazer melhores luzes a respeito da controvérsia e, assim sendo, revisitar o assunto, seja por meio de requerimento de tutela incidental por intermédio da prolação de sentença de mérito. Diante dessas considerações, não é possível acolher o pedido liminar. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima transcrita. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante foi aprovada nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas reservadas à pessoa com deficiência. O resultado provisório da avaliação médica realizada a considerou temporariamente inapta e foi solicitada a apresentação de exames complementares (id 37583142 dos autos originários). A junta médica, após análise dos exames, atestou a inaptidão da agravante nos seguintes termos (id 37583144 dos autos originários): A junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois apresenta anacusia (perda auditiva neurossensorial profunda) em orelha direita e perda auditiva leve em orelha esquerda e que esta é uma das condições incapacitantes previstas no Edital n. 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, subitem 13.10.2, alíneas 4) perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, unilateralmente ou bilateralmente e 5) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. Ressalte-se que o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. A mesma conclusão vale para a aprovação do candidato na avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, é distinta da avaliação médica, realizada por junta médica e destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos para a matrícula no curso de formação. O parecer proferido na avaliação biopsicossocial não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. A avaliação médica considerou a agravante inapta para o cargo pretendido. É importante ressaltar que, não obstante a resposta dada pela Administração Pública à impugnação ao edital apresentada pelos candidatos, a mencionada avaliação médica possui presunção de legalidade e legitimidade. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator